Tribunal: TJPA
Processo: 0824268-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824268-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CASSIA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0824268-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO MULLER - RS13449-A

AGRAVADO: CASSIA DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por CÁSSIA DE SOUSA. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da autora relativos a contrato de cartão de crédito consignado, e determinar a abstenção de negativação, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos vinculados a contrato de cartão de crédito consignado e a abstenção de negativação, enquanto se apura a validade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A agravante não apresentou o contrato que embasaria os descontos, limitando-se a alegar saque realizado pela autora, o que fragiliza a tese de verossimilhança necessária à reversão da tutela.

A decisão agravada apenas suspendeu provisoriamente os descontos e a negativação até o julgamento de mérito, sem esvaziar eventual direito creditório da instituição financeira, preservando o equilíbrio entre as partes.

O desconto mensal questionado incide sobre benefício previdenciário e pode comprometer a subsistência da autora, caracterizando o risco de dano irreparável.

As multas cominatórias (astreintes) fixadas têm caráter coercitivo, com limites proporcionais, e somente incidirão em caso de descumprimento voluntário da ordem judicial, não havendo abusividade aparente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência do instrumento contratual que dá suporte ao desconto consignado em benefício previdenciário autoriza, em juízo de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para sua suspensão.

A tutela de urgência que visa resguardar verba de natureza alimentar e evitar inscrição em cadastros de inadimplentes está alinhada ao princípio da dignidade da pessoa humana e deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

As astreintes fixadas com limites proporcionais não se mostram abusivas quando vinculadas à inobservância da ordem judicial e têm finalidade estritamente coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais proposta por CÁSSIA DE SOUSA.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar: a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora referente a contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa mensal de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00; e a abstenção de inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese: a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada, notadamente quanto à verossimilhança das alegações da parte agravada, por não ter sido comprovada a prática de ato ilícito nem a inexistência do contrato que fundamenta os descontos; que os descontos têm origem em contrato de cartão de crédito consignado devidamente celebrado com a autora em 2019, com a realização de saque no montante de R$ 1.075,00; que o contrato foi realizado pela autora e que não há que se falar em fraude.

Dessa forma, requer o deferimento de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e, ao final, o provimento do recurso, com a revogação da tutela concedida.

Tutela recursal indeferida, nos termos da decisão de ID 31682571.

Devidamente intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 32880369.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo recolhido.

Cinge-se a controvérsia recursal devolvida a esta instância recursal em aferir se deve ser reformada a decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de piso que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora relativos a cartão de crédito consignado, fixando multa mensal de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00, bem como impor a abstenção de inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes, sob multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

A agravante sustenta, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, afirmando que os descontos decorreriam de contrato regularmente celebrado em 2019, com saque de R$ 1.075,00, inexistindo fraude, e requer, ao final, a revogação da tutela.

A tutela de urgência reclama a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do previsto no art. 300 do CPC.

No caso, a decisão atacada determinou apenas a suspensão temporária de descontos em benefício previdenciário e a abstenção de negativação enquanto pende a discussão judicial acerca da higidez da contratação e da legitimidade da cobrança. Trata-se de providências que visam preservar a parte consumidora de potencial dano durante a tramitação do processo, sem impedir que, ao final, reconhecida a validade do ajuste, seja promovida a recomposição dos valores.

Além disso, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à instituição financeira. A suspensão recai sobre descontos de pequena monta (variando, conforme apontado, entre R$ 45,00 e R$ 70,00), e revela-se plenamente reversível.

Com efeito, caso ao final se conclua pela regularidade do contrato, poderá o banco buscar a recomposição do crédito por vias próprias, não havendo que se falar em prejuízo irreversível. Ao contrário, a manutenção de descontos mensais sobre benefício previdenciário, quando a parte afirma não reconhecer a contratação, pode impactar diretamente sua subsistência, razão pela qual a tutela conferida na origem se mostra prudente, proporcional e adequada.

Outro aspecto relevante, já realçado na decisão que indeferiu a tutela recursal, é que a agravante não juntou o contrato supostamente firmado com a agravada, limitando-se a apresentar extratos de pagamento e menção a saque realizado.

Em sede de tutela de urgência, ainda mais quando se busca a revogação de medida deferida pelo Juízo de origem, deve o recorrente apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar, ao menos em juízo de probabilidade, a regularidade da contratação impugnada. A ausência do instrumento contratual (ou de prova documental robusta equivalente) enfraquece a tese de verossimilhança invocada pelo agravante, sobretudo porque a controvérsia central, nesta fase, é justamente a existência e validade do vínculo que dá suporte aos descontos.

Assim, as providências deferidas guardam relação direta com o objeto litigioso e com a necessidade de evitar agravamento do dano durante a tramitação do processo. As astreintes fixadas (multa mensal limitada e multa diária limitada) mostram-se, em princípio, compatíveis com a finalidade coercitiva, sem desbordar dos limites da razoabilidade, sobretudo porque a multa somente incidirá em caso de descumprimento voluntário da ordem judicial.

Logo, entendo que deve ser mantida a decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2026